Tribunal: TJBA
Processo: 8034012-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034012-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARLON RIBEIRO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE CAMAÇARI - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034012-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Paciente: MARLON RIBEIRO DOS SANTOS Impetrantes: ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS ANA LIDIA ABBADE DOS REIS JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA Processo referência: 8015390-96.2024.8.05.0039 Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUIZ SINGULAR. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Ordem de habeas corpus impetrada por Abdon Antonio Abbade dos Reis, Ana Lidia Abbade dos Reis e Jose Henrique Abbade dos Reis em favor de Marlon Ribeiro dos Santos, que teve decretada prisão temporária em 21/01/2025, com fundamento em representação policial para assegurar investigações por homicídio. Pleito liminar para revogação da prisão temporária, alegando excesso de prazo na duração do inquérito sem prorrogação judicial, violando o art. 10 do CPP. A autoridade coatora indicada foi o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari/BA. Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem por incompetência do juízo impetrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir a competência para julgamento do habeas corpus impetrado contra suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e consequente ilegalidade da prisão temporária decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, apontado na impetração, refere-se à atuação do Delegado de Polícia, autoridade competente para conduzir a investigação, razão por que a competência para análise do pedido é do Juízo Singular, e não do Tribunal. 4. Decisão do juízo originário posterior à impetração, não impugnada pela defesa, impede análise da matéria neste momento, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Jurisprudência consolidada indica que a apreciação do excesso de prazo em inquérito é competência do juízo de primeiro grau, não cabendo apreciação “per saltum” no tribunal para evitar supressão de instância. 6. Parecer da Procuradoria de Justiça sustenta o não conhecimento do writ diante da ausência de competência deste juízo, reforçando o entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem de habeas corpus não conhecida, nos termos do voto do relator, acompanhando o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. A competência para análise do excesso de prazo em inquérito policial é do juízo singular. 2. A ausência de impugnação da decisão posterior ao writ impede a análise da matéria em tribunal superior.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código de Processo Penal, art. 10. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · TJ-MG, HC nº 27481130420228130000, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 31/01/2023; · TJ-BA, Agravo Regimental nº 80196564920248050000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 04/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8034012-15.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari/BA, impetrado pelos Beis. ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS e JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS em benefício de MARLON RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Relator.